Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Número do processo: 0718214-44.2019.8.07.0007
Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTES: PAULO ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO E WILLIAN DE SOUSA MENDES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DJE. SUFICIENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Da dicção dos incisos II e III do art. 392, do Código de Processo Penal, resta claro que, tratando-se de réus soltos, basta a intimação do advogado de defesa constituído, não sendo necessária a intimação pessoal, nesses casos. Precedentes desta Corte.
2 – In casu, correta a decisão que não conheceu dos recursos de apelação apresentada pelos réus, porquanto os mesmos foram devidamente intimados da sentença, pelo DJe, disponibilizada em 09/06/2021 e publicada no dia 10/06/2021, assim, tendo transcorrido o prazo no dia 15/06/2021, os recursos apresentados no dia 01/07/2021 são claramente intempestivos.
3 – Recurso conhecido e desprovido.